Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738622-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JESUINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Há informação de que foi feito pedido administrativo para análise da baixa da hipoteca gravada na matrícula do imóvel rural objeto da demanda, denominado “Fazenda Pinheirinho”, matrícula no 0634, registrado no Cartório de São Desidério/BA, conforme ID no 26223635. Em contestação, o apelado afirmou que o requerimento dependia de análise do setor específico. 2. Intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A, para que informe o andamento desse pedido administrativo e apresente cópia do eventual processo formado, no prazo de 10 dias. 3. Após, se cumprida a determinação, dê-se vista ao apelante, pelo prazo de 5 dias, mediante nova publicação. 4. Cumprida as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO